Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602747-88.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0602747-88.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602205-70.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NELTON MIGUEL
FRIEDRICH, CPF: 058.718.089-72, candidato ao cargo de Senador, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NELTON MIGUEL FRIEDRICH SENADOR
(RESPONSÁVEL)
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
85562
16
12/07/2020 19:14 Acórdão
Acórdão

1.
1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.154
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602747-88.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NELTON MIGUEL FRIEDRICH SENADOR
REQUERENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
- OAB/PR0081977A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. CARGO DE SENADOR. ENTREGA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. DIVERGÊNCIA
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E A CONSTANTE NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE ALEM DO LIMITE ESTABELECIDO COMO DE PEQUENA
MONTA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA CORRENTE. REALIZAÇÃO DE GASTOS E RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES NÃO ENTREGUES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIA
NO
VALOR
DA
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
APRESENTADA. DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE ASSUNÇÃO DE
DÍVIDAS. IRREGULARIDADES DE CARÁTER FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
A apresentação das contas finais fora do prazo estipulado pelo artigo
52 da Resolução nº 23.553/17 do c. TSE configura mera
impropriedade formal, superável através de aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte.
A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo
previsto no art. 50, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 autoriza a
aposição de ressalva, quando prestadas as informações das doações
na prestação de contas final.
Num. 8556216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e a constante dos extratos eletrônicos. Pagamento de Juros
com recursos do FEFC. Valor recolhido aos cofres da União.
Aplicação de ressalva
Despesas pagas em espécie que superaram o limite de fundo de
caixa. Valor empregado acima de limite legal é de inexpressível porte.
Sem prejuízo a regularidade e confiabilidade das contas
apresentadas. Aposição de ressalva.
Pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor, cuja soma dos
valores ultrapassa o limite estabelecido. Realização de pagamento em
espécie de despesa superior a meio salário mínimo. Valor irrisório
quando comparado com o total de despesas contraídas. Sem
potencial para macular as contas em análise. Suficiente apenas a
anotação de ressalva.
A realização de despesas antes da abertura da conta bancária,
embora contrarie o normativo aplicável, não constitui vício grave
quando há documentos suficientes para se verificar a sua regularidade
e o valor e ínfimo.
A realização de gastos eleitorais e recebimento de doações em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época. Com a apresentação das contas finais veio à
tona todos os elementos antes ausentes, sendo plenamente possível
a fiscalização.
A divergência entre o valor da dívida de campanha registrada na
prestação de contas e a constante no termo de assunção de dívida é
superada quando, mesmo que a destempo, o prestador procede a sua
correção com apresentação de nova documentação.
As impropriedades encontradas no termo de assunção de dívida
apresentado, quando retificadas, mesmo que tardiamente, servem
para constatar a origem dos recursos empregados na quitação das
despesas remanescentes.
Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 09/07/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:
Num. 8556216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Nelton Miguel Friedrich,
candidato ao cargo de Senador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, referente
à campanha eleitoral no ano de 2018.
A prestação de contas parcial foi apresentada em 13/09/2018, dentro do
prazo estabelecido, as contas finais foram apresentadas no 13/11/2018, após o prazo
determinado pelo art. 52 da Resolução TSE n.º 23.553/2017
(ID de nº 777166).
[1]
Publicado o edital (ID de nº 1365016), nos termos do art. 59 da Resolução
nº 23.553/2017 do c. TSE, não houve impugnação (ID de nº 1504966).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Regional Eleitoral
emitiu Relatório de Diligências, concluindo pela necessidade de apresentação de
contas retificadoras (ID de nº 4930566).
Ato contínuo, o Prestador juntou prestação de contas retificadora (ID’s de
nº 5145116, 5145166, 5145216, 5145266, 5145316, 5145366, 5145416, 5145466,
5145516 e 5145566).
O Setor Técnico elaborou Parecer Conclusivo, no qual opinou pela
desaprovação das contas em razão das graves divergência e incongruência
encontradas (ID de nº 5226516).
Dentre as irregularidades que conduziram ao indicativo de desaprovação,
algumas não constaram no relatório de diligência (id. 4930566), sendo novamente
intimado o prestador a manifestar-se a respeito (ID de nº 5238666).
O prestador manifestou-se nos autos (ID de nº 5364816 e 5747616)
juntando documentos e trazendo nova retificadora.
Elaborado novo parecer pelo setor técnico, este opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID de nº 7423066).
Com base nos Pareceres Técnicos, a Procuradoria Regional Eleitoral
apontou as seguintes impropriedades: “i) entrega intempestiva da prestação de contas
final; ii) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha,
em relação a 8,25% das doações recebidas; iii) divergências na movimentação
financeira registrada na prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos – na
conta destinada à movimentação de Outros Recursos consta saque com cartão, no
valor de R$ 280,00, não declarado na prestação de contas, na conta do FEFC constam
três movimentações, no valor total de R$ 12.205,62, não declarados na prestação de
contas; iv) as despesas pagas em espécie superaram em R$ 283,37 o limite de fundo
de caixa; v) realização de pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor, cuja
soma dos valores ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor;
Num. 8556216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

vi) realização de despesas antes da abertura da conta bancária; vii) realização de
pagamento em espécie de despesa superior a meio salário mínimo; viii) recebimento de
doações e realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época; e ix) divergência entre o valor das
dívidas de campanha declarado na prestação de contas – R$ 24.610,00 – e o valor
”. Deste
constante do termo de assunção de dívida pelo partido político – R$ 39.610,00
modo, emitiu parecer pela desaprovação das contas.
Intimado acerca do Parecer da Procuradoria, na forma do art. 76
da
[2]
referida Resolução, o Prestador apresentou nova manifestação (ID de nº 7773266),
procedeu a retificação das contas (ID de nº 7773516) e reuniu nova documentação com
intuito de sanar as inconsistências contidas nos Pareceres Técnico e Ministerial.
Vieram os autos conclusos para decisão, todavia, entendi necessária a
apresentação de documentos e informações complementares pelo candidato em
relação a ausência da nota fiscal nº 189 e a respeitos das falhas constantes no termo
de assunção de dívida apresentado.
Notificado a apresentar esclarecimentos e/ou complementar documentação
acerca das novas inconsistências apresentadas, o prestador trouxe aos autos novos
elementos elucidativos. (ID de nº 7773516)
É o relatório.

[1] Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
[2] Art. 76. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas
zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 75, o Ministério Público terá vista dos autos da prestação
de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.

VOTO

1 A Importância da Prestação de Contas de Campanha
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Num. 8556216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestação de contas leva em conta
princípios de
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
– a
veracidade
coerência entre os dados prestados e aos gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
com recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo aos princípios
acima referidos e converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e Sociedade brasileiras.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas
do Prestador.

2Análise das Contas
Uma vez que as presentes contas são referentes à campanha eleitoral do
candidato ao cargo de Senador no Pleito de 2018, sua análise é disciplinada, para além
da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), pela Resolução nº 23.553/2017 do c. Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
In casu, a partir dos documentos acostados pelo prestador e demais
informações disponíveis à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional
apontou as seguintes inconsistências: (1) entrega intempestiva da prestação de contas
final; (2) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha
referente a uma doação recebida; (3) divergências na movimentação financeira
registrada na prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos; (4) despesas
pagas em espécie superaram o limite de fundo de caixa; (5) realização de pagamentos
em espécie para o mesmo fornecedor, cuja soma dos valores ultrapassa o limite
Num. 8556216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

estabelecido para pagamentos de pequena monta e realização de pagamento em
espécie de despesa superior a meio salário mínimo; (6) realização de despesas antes
da abertura da conta bancária; (7) recebimento de doações e realização de gastos em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época; e (8) divergência entre o valor das dívidas de campanha declarado
na prestação de contas e o valor constante do termo de assunção de dívida
apresentado pelo partido político
Passo a analisar as irregularidades supra de maneira individualizada.

2.1Apresentação intempestiva das contas finais
Conforme se extrai dos autos, o prestador apresentou suas contas finais no
dia 13.11.2018, em desatenção ao prazo fixado pelo art. 52 da Resolução nº
23.553/2017 do c. TSE
.
[1]
Anoto que a prestação de contas finais apresentada fora do prazo fixado
consiste em impropriedade de caráter formal, uma vez que não importam em prejuízo
ao trabalho fiscalizatório desta Justiça Especializada, entendimento que advém da
inteligência do art. 30, inciso II da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
[...]
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade.

De fato, a apresentação das contas, mesmo que a destempo, permite seu
escrutínio de modo a se aferir sua (des)conformidade aos ditames dispostos pela
Legislação Eleitoral e pela Resolução nº 23.553/2017 do c. TSE.
Por não afetar a análise das presentes contas, uma vez que consiste em
impropriedade formal, há que se considerar medida suficiente a superação da
irregularidade através de aposição de ressalva, conforme se extrai do artigo 30, inciso II
c/c § 2º-A, da Lei nº 9.504/97
, orientação consolidada desta Corte Eleitoral:
[2]

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
Num. 8556216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

A apresentação extemporânea da prestação de contas final, caracteriza
irregularidade que não impede a fiscalização e análise pela Justiça Eleitoral,
acometendo em ressalva na prestação.
Aprovação das contas com ressalvas.
(ESTADO DO PARANÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de
. Relator: Desembargador Tito Campos de
Contas nº 0603339-35.2018.6.16.0000
Paula. Curitiba, 14 jun. 2019.).

2.2Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha referente a uma doação recebida
Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no art.
50, I da Resolução 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §4º):
I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
(...)
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

Assim, a norma de regência determina que as doações devem ser
informadas de forma contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72
(setenta e duas) horas. Destarte, estes relatórios buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
O prestador deixou de encaminhar o relatório financeiro na data fixada em
relação a uma doação recebida, no valor de R$ 30.000,00, que corresponde à 5,08%
do montante arrecadado.
Num. 8556216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

Na espécie, embora o prestador não tenha enviado a referida informação
de doação no prazo fixado no art. 50, I, da Resolução TSE 23.553/17
, como se infere
[3]
no parecer técnico (id. 7423116), no momento da entrega da prestação de contas foram
informadas todas as doações recebidas, com especificação da data do recebimento,
CPF do doador e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que de forma extemporânea.
Esta Corte Eleitoral já pacificou o entendimento de que a extrapolação do
prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de campanha configura
irregularidade de natureza formal, conforme precedente que cito abaixo:
“EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO -
ALEGAÇÃO
DE
TRATAREM-SE
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
NÃO
COMPROVADA - EVENTO DE CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA -
IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
- CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS SOBRAS FINANCEIRAS -
OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação
de contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do
art. 43 da Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

2.3Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e a constante dos extratos eletrônicos
A Unidade Técnica deste Regional apontou, no Parecer Conclusivo,
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e as
constantes nos extratos bancários apresentados.
Instado a se manifestar, o prestador alegou que os valores, objeto da
presente divergência, são na verdade juros cobrados pelo pagamento das despesas
contratadas após o seu prazo de vencimento, totalizando o montante de R$ 45,62.
As contratações de serviços ou as compras de materiais de campanha
devem obedecer a parâmetros e estão sujeitos a registros e aos limites fixados por
norma expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O caput art. 37 da Resolução nº.
23.553/2017
detalha as variedades de gastos que candidatos e partidos estão
[4]
Num. 8556216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

autorizados a realizar, não incluindo, em seu rol, o desembolso de valores para
quitação de juros por adimplemento de obrigação paga a destempo.
Ademais, a fonte de recurso utilizado para tal pratica é o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores são provenientes do Tesouro
Nacional e devem ser geridos com zelo e prudência, não podendo ser empregado para
saldar dívidas de juros que foram cobrados por mero descuido do candidato.
Em contrapartida, o Peticionário juntou aos autos Guia de Recolhimento da
União (GRU), no montante de R$ 45,62 (quarenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos), que comprovam a devolução aos cofres da União do valor despendido,
decorrente de encargos pagos tardiamente com recursos do FEFC (ID de n. 7773366),
restando satisfatoriamente evidenciada a boa fé do prestador quanto ao manejo dos
recursos públicos empregados em sua campanha.
Ainda que constatada a presente impropriedade, a função essencial da
apresentação das contas não foi prejudicada, sendo possível a aprovação das contas
mediante a imposição de ressalvas.

2.4Despesas pagas em espécie superaram o limite de fundo de caixa
Quanto a este tema, a regulamentação legal aplicável é encontrada no art.
41, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.

Os gastos eleitorais de natureza pecuniária, em regra, só podem ser pagos
por meio de cheque nominal ou transferência bancária, ressalvadas as despesas de
pequeno valor, que é a despesa que individualmente não ultrapasse o limite de meio
salário mínimo, R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) à época. Além disso,
essas despesas de pequena monta, somente poderão ser realizadas em espécie se
ocorrer a constituição do “fundo de caixa”, que seria uma reserva em dinheiro de até
2% do total dos gastos contratados.
Da análise dos presentes autos, extrai-se que o total das despesas
realizadas na campanha do candidato foi no montante de R$ 628.581,72 (seiscentos e
vinte e oito mil e quinhentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), o que
Num. 8556216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

implicaria em um Fundo de Caixa no valor máximo de R$ 12.571,62 (doze mil
quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). Não obstante isso, o
candidato declarou em sua prestação de contas, como saldo de Fundo de Caixa, a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
No presente caso, o Setor Técnico informa que as “[...] despesas pagas em
[...], constituídos pelo
espécie superam em R$ 283,37 o valor do Fundo de Caixa
prestador e declarados em sua prestação de contas (
, infringindo o
R$ 4.000,00)
disposto no art. 40 c/c art. 41, da Resolução TSE nº 23.553/2017
, visto que, a norma
[5]
vigente veda expressamente a recomposição dos valores originalmente empregados na
constituição do mencionado fundo.
Intimado a se manifestar sobre o tema, o candidato alegou que a
irregularidade “[...] não tem o condão de provocar a desaprovação de contas, porquanto
todas as despesas foram elencadas e oferecidas à análise desta esta i. Corte, como
manifestação inequívoca de transparência e confiabilidade da movimentação
.” (ID de nº. 7773266)
empreendida
Não obstante ser evidente a irregularidade, resta analisá-la sobre o prisma
do princípio da proporcionalidade.
Confrontando o valor suplementar desembolsado irregularmente para o
pagamento despesas (R$ 283,37), com o valor total da despesa havida na campanha
(R$ 628.581,72), chega-se ao percentual de 0,045% da despesa total.
Partindo deste percentual, creio que seja plenamente possível a aplicação
do princípio supracitado, visto que, o valor empregado acima de limite legal é de
inexpressível porte, não comprometendo a regularidade e confiabilidade das contas
apresentadas, autorizando, deste modo, apenas a aposição de ressalva.

2.5Realização de pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor, cuja
soma dos valores ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequena monta,
e realização de pagamento em espécie de despesa superior a meio salário mínimo
Consta ainda no parecer técnico (ID de nº. 7423116) a existência de
pagamentos a um mesmo fornecedor, cujo somatório extrapola o limite de meio salário
mínimo (R$ 477,00), que é o estabelecido para quitações de obrigações contratadas de
pequeno valor, em desacordo com o descrito no art. 42 da Resolução TSE nº
23.553/2017
.
[6]
No presente caso, há 5 pagamentos efetuados em espécie a dois
fornecedores distinto: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (correios) no dia
04/10/2018, Nota Fiscal nº. 1537371638, R$ 28,10, no dia 24/09/2018, Nota Fiscal nº.
1531481146, R$ 148,32, no dia 26/09/2018, Nota fiscal nº. 1533228551, R$ 467,66, no
dia 19/09/2018, Nota Fiscal nº. 1529814481, R$ 319,44 e ao VMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal nº. 000141042- 022, R$ 526,52.
Num. 8556216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

Após diligenciado, o prestador argumentou (ID de nº. 7773266) que: no que
se refere ao pagamentos efetuados ao Correios [...]
“
não houve fracionamento de
despesa, fato este que pode ser notado através da análise dos valores de cada gasto
(posto que são totalmente diferentes: R$28,10; R$148,32; R$467,66 e R$319,44), bem
”;
como pelas datas das despesas (04.10.2018; 24.09.2018; 26.09.2018; e 19.09.2018)
já em relação ao Supermercados do Brasil, alegou que “[...] houve um mero equívoco
por parte do Peticionário, que entendeu tratar-se do salário mínimo regional (que na
época era de R$1.247,40); por isso, houve a extrapolação do limite no diminuto valor de
[...]”.
R$ 49,52
Averiguando as notas emitidas pelos Correios, conquanto tenham sido
emitidas pelo mesmo fornecedor, se referem a pagamentos feitos por obrigações de
pequeno valor contraídas em dias diferentes, não me parecem ser originárias de uma
única compra cujo valor tenha sido fracionado, em desrespeito ao contido no art. 42 da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Ou seja, o argumento apresentado pelo prestador é
verossímil e deve ser levada em consideração para afastar a irregularidade em relação
a estes quatro pagamentos empreendidos aos Correios.
No que tange ao pagamento feito ao Supermercado do Brasil, entendo ter
sido extrapolado o limite estabelecido pela norma, no que se refere a pagamentos de
gastos de pequeno vulto. O próprio prestador alega que por equivoco efetuou
desembolso de valores a maior, para quitar a dívida contratada com o estabelecimento
comercial, já que acreditava que o valor de referência, descrito no art. 42 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, era o valor do salário mínimo regional, que é superior ao piso do
salário mínimo nacional.
A despesa paga pelo requerente, no valor de R$ 526,52, excedeu em R$
49,52 o limite máximo estabelecido para o pagamento de despesa de pequeno porte,
ou seja, o pagamento ultrapassou o montante de meio salário mínimo (R$ 477,00)
vigente à época do fato.
Não obstante a extrapolação constatada, o valor revela-se irrisório quando
comparado com o total de despesas contraídas pelo prestador, representando o
miniaturizado percentual de 0,0081%, que nem de longe, tem potencial para macular as
contas em análise, sendo, portanto, suficiente apenas a anotação de ressalva quanto
ao presente caso.

2.6Realização de despesas antes da abertura da conta bancária
Encontra-se ainda descrito no parecer conclusivo que “houve realização de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2018, mas
antes da abertura da conta bancária específica de campanha, ocorrida em 24/08/2018
[...]”.
Acerca desta irregularidade, o prestador alegou que, embora tenha sido a
compra feita antes da abertura da referida conta, os pagamentos só ocorreram após a
abertura da mesma (dia 19/10/2018 e 05/09/2018).
Num. 8556216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

A normativa de regência é dada pelo artigo 38 da Resolução nº
23.553/2017 do c. TSE, in litteris:

“Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão
ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 3º desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou
de página de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos
políticos poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da
respectiva convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 9º desta resolução.”
(Grifei)

A questão de fundo, portanto, versa se as despesas têm, ou não, caráter
de preparação de campanha, fato autorizador da contratação anterior à abertura de
conta bancária. Para melhor analisá-las, colaciono quadro dos gastos em análise:
Fornecedor
CPF/CNPJ
Originário
Data
Tipo Despesa
Valor
Espécie do
Documento
N.º
Documento
GRAFICA
CAPITAL LTDA

21/08/2018 Publicidade por
materiais impressos R$2.650,00 Nota Fiscal 41067 – S
ANIEL
DALCUCHE DE
BARROS

20/08/2018 Publicidade por
materiais impressos R$312,00
Nota Fiscal 597 -
NFSE

Conforme se extrai do Relatório de Despesas Efetuadas, os desembolsos
acima correspondem a gastos com “Publicidade por materiais impressos”, totalizando o
montante de R$ 2.962,00 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais).
Num. 8556216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

A preparação de campanha se refere, s.m.j, ao lançamento das
da
bases
campanha eleitoral a ser empreendida. Trata da contratação de serviços necessários à
sua organização e articulação, não podendo ser confundida com os atos de campanha
em si, tais como confecção de material impressos.
Assim sendo, tenho que as despesas supracitadas não se amoldam ao
conceito de preparação de campanha, sobretudo por se tratarem de confecção de
materiais impressos para serem distribuídos aos eleitores durante o período eleitoral.
Nesse sentido, verifica-se que a contratação se deu em desconformidade
aos requisitos do artigo 3º da Resolução
. Ocorre que, em sendo possível o controle e
[7]
fiscalização do trâmite integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta
a atrair a desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas, posto que os
recursos em questão transitaram efetivamente pela conta corrente, foram devidamente
registradas pelo candidato e posteriormente apresentadas a esta justiça, representando
o ínfimo percentual de 0,47% das despesas contratadas.

2.7Recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Conforme se extrai também do parecer elaborado pelo Setor Técnico, o
prestador efetuou o pagamento de despesas eleitorais, em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, todavia não as informou à Justiça Eleitoral à
época:
Em sua defesa, o candidato argumentou que “[...] por se tratar de uma
eleição de abrangência estadual, alguns comprovantes demoraram para chegar ao
controle financeiro da campanha do Peticionário, o que ocasionou a ausência da notícia
[...]” (ID de nº. 7773266)
de tais despesas na prestação de contas parcial
Num. 8556216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

De igual modo, também foi encontrada doação recebida em data anterior à
data inicial de apresentação das contas parciais, mas não informadas à época:
No que concerne ao tema em análise, o Tribunal Superior Eleitoral, por
meio da Resolução nº. 23.553/2017, com a intenção de aumentar a transparência na
arrecadação e gastos eleitorais, determinou que os candidatos e partidos
encaminhassem por meio do SPCE, entre os dias 9 a 13 de setembro de 2018, os
registros de suas movimentações financeiras de campanha ocorridas desde seu início
até o dia 8 de setembro
.
[8]
Este registro serviria para que toda sociedade pudesse ter acesso aos
nomes dos financiadores e fornecedores das campanhas eleitorais, para que nada
fosse feito “
”.
às cegas
A omissão de tais informações, a meu ver, só prejudicaria a transparência
da campanha se fossem dolosamente ocultadas. Com a apresentação das contas
finais, veio à tona todos os elementos antes ausentes, pois estes dados, referentes a
arrecadação e gastos, foram inserido corretamente pelo candidato com as respectivas
datas de suas ocorrências.
Ainda que constatada a presente impropriedade, a função essencial da
apresentação das contas não foi prejudicada, sendo possível a aprovação das contas
mediante a imposição de ressalvas.
2.8Divergência entre o valor das dívidas de campanha declarado na
prestação de contas e o valor constante do termo de assunção de dívida apresentado
pelo partido político
Inicialmente o Setor Técnico apontou a existência de dívidas de campanha
no valor de R$ 24.610,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e dez reais), assumida pelo
partido político, porém o instrumento de assunção de dívida foi anexado com valor de
R$ 39.610,00, estando, neste caso, em desacordo com o previsto no art. 35 da Res,
23.553/17, uma vez que o valor da obrigação assumida pelo partido diverge da
apresentada pelo candidato.[9]
Instado a se manifestar sobre o assunto, o prestador arguiu que a diferença
encontrada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se refere a segunda parcela
do contrato de honorários advocatícios que diante a ausência de recursos financeiros,
não foi quitada no prazo estabelecido, fazendo com que o referido valor constasse no
rol de dívidas a pagar.
Arguiu que, “[...] para tanto foi emitido nova nota fiscal, (NF 189) que fez
” (ID de nº.
parte das dívidas de campanha, conforme termo de assunção de dívidas
5364866) e esta, à vista de um equivoco contábil, não foi devidamente lançada no rol
Num. 8556216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

de despesas que faziam parte das contas preliminarmente apresentadas a Justiça
Eleitoral (ID de nº. 7773266).
Após nova diligência, o prestador, mesmo que a destempo, juntou contrato
de prestação de serviços advocatícios (ID de nº. 7773466), apresentou ainda a nota
fiscal nº. 189 (ID de nº. 7939716), emitida para comprovação da regular realização da
despesa constante na assunção da dívida assumida pelo órgão regional do partido e
procedeu a retificação de suas contas, efetuando o registro deste valor inicialmente
omitido (ID de nº. 7773516).
Pois bem, ao examinar a retificadora apresentada e a documentação
acostada aos autos pelo prestador, constato que as divergências existentes foram
devidamente sanadas, restando satisfatoriamente evidenciada a sua boa fé, devendo,
desta forma, ser afastada a desconformidade antes apontada.

2.9Ausências e Impropriedades encontradas no termo de assunção de
dívida apresentado.
Somadas as incongruências acima tratadas, descritas no parecer do órgão
técnico, foram constatadas, por este Magistrado, além disso: a ausência do termo de
anuência em nome do credor Hellograf Artes Gráfica LTDA, CNPJ nº
85.057.529/0001-02, bem como, inexatidão no termo de anuência apresentado em
nome do credor Hello-Graf Acabamentos Gráficos Eireli – ME CNPJ nº.
12.340.533/0001-02, no valor de R$ 24.410.00 (ID de nº. 5357166), uma vez que o
parecer do órgão técnico aferiu que a dívida de campanha, com o referido fornecedor,
era de apenas R$ 2.480,00 (ID de nº. 7423116).
Instado novamente a se manifestar, o prestador apresentou o termo de
anuência faltante, procedeu os ajustes necessários junto ao termo emitido nome do
credor Hello-Graf Acabamentos Gráficos Eireli – ME, bem como providenciou a
apresentação de um novo plano de assunção de dívida assumida pelo Diretório
Estadual do Partido Democrático Trabalhista do Paraná, com as retificações
indispensáveis.
A assunção de dívida esta disciplinada no § 3º, do art. 35 da Resolução
TSE 23.553/2017, que prevê que “Eventuais débitos de campanha não quitados até a
data fixada para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo
”, mediante anuência do seu órgão nacional de direção, desde que
partido político
preenchidos determinados requisitos legais.
Pois então, ao examinar a nova documentação trazida aos autos pelo
prestador, constatei que os requisitos para a assunção de dívida de campanha pelo
Diretório Estadual do PDT foram preenchidos. Da avaliação foi permitido constatar a
origem dos recursos empregados na quitação das despesas remanescentes (ID de nº.
7339916) e, ainda, a exercer efetiva fiscalização sobre os termos de acordo firmados
(ID de nº. 7939766 e 7939816) e sobre o cronograma de desembolso que foram
pactuados entre o candidato, seus fornecedores e os partidos (ID de nº. 7939966).
Num. 8556216 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

Além do mais, não encontrei vícios que levassem a contaminação das
contas e que viessem a atrapalhar a atividade de apreciação e julgamento destas
promovida pela Justiça Eleitoral. Assim, atendido esse propósito e existindo nos autos
elementos que forneçam ao magistrado a certeza da regularidade do ato, ainda que
expostos de forma tardia, entendo sanada a inconsistência e superada a irregularidade.

3Conclusão
Considerando-se que o teor das irregularidades apontadas pelo Parecer
Técnico não obstaram a integral apreciação e fiscalização das contas por esta Justiça
Eleitoral, a aprovação das presentes contas mediante aposição de ressalvas é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO
Do exposto e considerando as inconsistências descritas nos item 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, voto por aprovar com ressalvas as contas de Nelton Miguel
Friedrich candidato a Senador no Pleito de 2018, nos termos do artigo 30, inciso II da
Lei nº 9.504/97 e artigo 77, inciso II da Resolução nº 23.553/17 do c. TSE.
Curitiba, 09 de julho de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
[2] Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça
Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas
horas.
§ 1o A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da
diplomação.
Num. 8556216 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido.
§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

[3] Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim;
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[4] Art. 37. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução:
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no
e
§ 2º do art. 37
;
nos §§ 3º e 4º do art. 38 da Lei nº 9.504/1997
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;
V - correspondências e despesas postais;
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços necessários
às eleições, observadas as exceções previstas no § 5º do art. 63 desta resolução;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos e a
partidos políticos;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XII - custos com a criação e inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no País;
XIII - multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e partidos políticos por infração do disposto na
legislação eleitoral;
XIV - doações para outros partidos políticos ou outros candidatos;
XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

[5] Art. 40. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art.
41 e o disposto no § 4º do art. 10 desta resolução, só podem ser efetuados por meio de:
Num. 8556216 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

I - cheque nominal;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; ou
III - débito em conta.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta bancária,
vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária específica de
campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de
cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

[6] Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas
individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
[7] Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos
e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha; e
IV - emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
a) doações estimáveis em dinheiro; e
b) doações pela internet

[8] Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
...
...
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Num. 8556216 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392

[9] Art. 35 (...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas podem ser assumidos pelo partido político (
; e
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º
Código Civil, art. 299
).
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602747-88.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH - Advogados do(a)
REQUERENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.07.2020
Num. 8556216 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/07/2020 19:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012510935900000008086392
Número do documento: 20071012510935900000008086392